Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733330-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EVELYN SUELEN SANTANA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 50052872) interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 166019403, na origem) que, em sede ação de obrigação de fazer com danos morais n. 0703281-42.2023.8.07.0002 movida por EVELYN SUELEN SANTANA ROCHA em face do ora Agravante, concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos seguintes termos: Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, o réu, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se a autora para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, o réu disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta a seu cargo, a contar da própria audiência. Constato, quanto ao mais, que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que o réu venha a ser compelido a efetuar o depósito de R$ 1.404,34 (mil e quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) em sua conta bancária. Para tanto, aduziu-se que o réu teria efetuado o bloqueio injustificado da sua conta, vedando-lhe o acesso, até mesmo, ao seu extrato de movimentação financeira. Na tentativa de resolver o problema, a autora teria se dirigido ao estabelecimento bancário no dia 5 de julho de 2023, oportunidade em que o réu ter-lhe-ia informado que emitiria uma carta de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para liberação do valor bloqueado. Sem embargo, ele não teria, até momento, adotado a providência. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, tais pressupostos. É certo que os autos ressentem-se, ainda, de um esforço maior de esclarecimento, para que se possa formar, com um mínimo de segurança, o convencimento a cargo deste juízo. Não menos certa, porém, é a constatação da impossibilidade técnica da autora quanto à comprovação do bloqueio invocado como causa de pedir, à vista da notícia de estar ela impedida de ter acesso aos seus dados bancários. Nesses termos, a exigência de prova do alegado resvalaria no que, em doutrina, convencionou-se chamar de "prova diabólica", com a consequente sonegação de justiça. É intuitivo, por outro lado, que a indisponibilidade dos haveres poderá vir a causar à autora prejuízos morais e financeiros. Tomo em consideração, finalmente, a possibilidade de que a providência, à vista da reduzida expressão econômica dos recursos implicados na questão sub judice, venha a ser revertida, a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses do réu. Concedo, portanto, a tutela de urgência e determino ao réu que restabeleça o acesso da autora à sua conta bancária, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ou disponibilize a ela o valor bloqueado, de R$ 1.404,34 (mil e quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos). Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se. O Agravante sustentou, em suas razões recursais, que: (i) a parte Agravada não demonstrou os requisitos necessários para ter deferida a tutela de urgência, insurgindo-se contra a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, sobretudo por entender que está cumprindo prontamente a liminar; (ii) o prazo estipulado pelo Juízo de origem (24 horas) é exíguo para o cumprimento da decisão. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão Recorrida no que se refere à reativação da conta da Agravada. Preparo efetuado (ID 50052873). Sobreveio decisão desta Relatoria (ID 50158117) que deferiu o pedido de efeito suspensivo, apenas para fixar o limite da multa em R$ 50.000,00. Embora intimada, a Agravada não ofereceu contrarrazões (ID 51566855). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0703281-42.2023.8.07.0002), verifiquei que, em 18/09/2023, foi proferida sentença que homologou acordo realizado em audiência de conciliação, e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil, que inclusive transitou em julgado, conforme certidão de ID 172403967. Ainda, verifiquei do acordo firmado o seguinte (ID 172324177, na origem): (...) Cláusula Quinta. Da quitação. Com o cumprimento do presente acordo, dão as partes plena quitação para nada mais reclamar em relação ao objeto da presente demanda. Cláusula Sexta. Do pedido de homologação judicial, da renúncia ao direito de recorrer e da renúncia aos recursos já interpostos. As partes requerem a HOMOLOGAÇÃO judicial do presente ACORDO, nos termos do art. 487, III, b do CPC, renunciando ao prazo para a interposição de todo e qualquer recurso, inclusive dos já interpostos, nestes autos ou seus em apensos. (...) Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023 13:42:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador